Tribunal: TJDFT
Processo: 0705686-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705686-08.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO COELHO SANTOS APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL, FRANCISCA GOMES DE SANTANA, DEIZE CRISTINA DE SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: TAIZ IRIS DE SANTANA D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 52868951. Com efeito, o Acórdão de ID 51883620 reformou a Sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos iniciais de concessão de benefício de pensão por morte à apelada Deize Cristina de Santana. Assim, devida a revogação da antecipação de tutela inicialmente concedida pelo juízo de origem em Sentença para pagamento de "cota-parte equivalente à 43,5% (quarenta e três e meio por cento) do benefício de pensão por morte advinda de seu genitor". Por todo o exposto, oficie-se ao Distrito Federal e IPREV/DF, COM URGÊNCIA, para comunicar o teor do Acórdão proferido por esta egrégia Turma Cível e restabelecer a forma de pagamento da pensão por morte anteriormente determinada, afastando-se o pagamento de quota-parte em favor da apelada. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator